Tribunal: TJSP
Processo: 0000964-97.2025.8.26.0363
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: PAULO SERGIO MANGERONA
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IX (D CRI);
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDULTO DA PENA DE MULTA – DECRETO PRESIDENCIAL No 11.846/2023 – CONDENAÇÃO POR CRIME HEDIONDO (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006) – IMPEDIMENTO OBJETIVO À CONCESSÃO – INTERPRETAÇÃO DO ART. 1o, I, DO DECRETO – AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À BENESSE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Decreto Presidencial no 11.846/2023 veda expressamente a concessão de

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDULTO DA PENA DE MULTA – DECRETO PRESIDENCIAL No 11.846/2023 – CONDENAÇÃO POR CRIME HEDIONDO (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006) – IMPEDIMENTO OBJETIVO À CONCESSÃO – INTERPRETAÇÃO DO ART. 1o, I, DO DECRETO – AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À BENESSE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Decreto Presidencial no 11.846/2023 veda expressamente a concessão de indulto e comutação de penas a condenados por crimes hediondos ou equiparados, nos termos da Lei 8.072/90. Tratando-se de sentenciado condenado pelo delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, não há que se falar em aplicação do benefício, ainda que se trate apenas da pena de multa. Decisão que observou corretamente o impedimento legal e os parâmetros do decreto presidencial.